Tribunal: STF
Processo: ARE 1380361
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão que possui a seguinte ementa: 



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOAÇÃO COM ENCARGO. DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO. REVOGAÇÃO. REVERSÃO DO IMÓVEL ANTES DOADO AO PATRIMÔNIO DOMUNICÍPIO DOADOR. NÃO PRODUÇÃO DE PROVASDESNECESSÁRIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



     1. No caso dos autos, pretende o município autor a reversão ao seu patrimônio de imóvel antes doado à requerida, sustentando ter ela deixado de cumprir o respectivo encargo, consistente em construir um imóvel que lhe servisse de sede no prazo de dois anos contados da lavratura da escritura de doação.



    2. As provas dos autos são firmes no sentido de que, lavrada a escritura de doação do terreno em questão em 07/08/2008, a donatária ora requerida deixou transcorrer in albis o prazo bianual para construção e funcionamento de imóvel que lhe servisse de sede, conforme previsto no 40 da Lei Municipal n° 6.234/2005.



    3. Irrelevantes as posteriores alegações da requerida no sentido de que a não edificação no terreno doado teria se dado em razão da ausência de infraestrutura, seja porque já se havia escoado o prazo para o cumprimento do encargo, seja porque tal ônus jamais esteve condicionado à existência de serviços públicos no local, sendo certo que, ao aceitar a doação, a requerida igualmente assentiu com o encargo nos termos em que lhe foi imposto.



    4. Tendo sido demonstrado documentalmente nos autos o descumprimento do encargo que incumbia à requerida, desnecessária a produção de prova oral pretendida pela parte ré, de sorte que não se há de falar em cerceamento de defesa em razão do seu não deferimento. 5. Apelação não provida.” (pág. 7 do doc. eletrônico 8).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, incisos XXII e XXIII , da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar . 



    O recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



    Ademais, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMÓVEL PÚBLICO.  DOAÇÃO  COM ENCARGOS. NÃO CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS. REVOGAÇÃO DA  DOAÇÃO.  REVERSÃO  DO BEM AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. “ (ARE 1282054 AgR/SP, Min. Rel. Presidente)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator